Tribunal: TJSP
Processo: 1567455-02.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente recurso de Apelação interposto pela ora embargada ante a impossibilidade de compensação. Ausência de vícios no v. aresto. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida e com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.